Tribunal: TJMT
Processo: 1045459-33.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045459-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NATHALIE ANALZIRA APARECIDA DE LIMA - CPF: 736.421.261-20 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ANADIR APARECIDA LIMA DOS ANJOS - CPF: 531.674.061-00 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ANADIR APARECIDA LIMA DOS ANJOS - CPF: 531.674.061-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), NATHALIE ANALZIRA APARECIDA DE LIMA - CPF: 736.421.261-20 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

NATHALIE ANALZIRA APARECIDA DE LIMA
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO
BMG
S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO –
ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO
–
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–

FALTA DE PROVAS
–

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
–
CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–

POSSIBILIDADE
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
–
VERIFICADO
–
DEVOLUÇÃO DO VALOR
EXCEDENTE
–
FORMA SIMPLES
–
PLEITO POR DEVOLUÇÃO EM DOBRO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO BANCO
–

DANO MORAL
–
INOCORRÊNCIA
–

MERA REVISÃO CONTRATUAL
–

DESVIO PRODUTIVO
–
REJEIÇÃO
–

TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
–
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
–
PLEITO POR REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
REJEIÇÃO
–
RAZOABILIDADE

–
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
–

CÁLCULO A SER REALIZADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
ADVOCACIA PREDATÓRIA
–
REJEIÇÃO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSOS CONHECIDOS
E DESPROVIDO
S
.

1.
C
omprovado o induzimento a erro na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em proceder a adequação contratual
.

2.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

3
.
O ônus da prova incumbe

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil
.

4
.
A simples padronização de peças processuais ou demandas em massa não caracterizam, por si só, conduta indevida.

5
. Comprovado os descontos indevidos, restituição dos valores ao consumidor é medida adequada ao deslinde processual, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, a teor do art. 884 do Código Civil.

6
. Ausente a comprovação da má-fé praticada pela instituição de pagamento apelante, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7.
Em caso de responsabilidade contratual,
os juros de mora do dano material deve
incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, nos seguintes moldes:

“
Assim, demonstrada a conduta abusiva do banco demandado, que impôs onerosidade excessiva ao consumidor, aliado ao fato de que houve vício de consentimento capaz de invalidar a avença, a solução que cabe ao caso é a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos
:

III.1 – Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

III.2 – Mantenho a taxa dos juros remuneratórios fixadas no contrato;

III.3 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

III.4 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;
e

III.5 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora, cuja cobrança, em relação a esta, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados, destacando, também, que a cobrança em relação à parte autora está suspensa
”
.
(grifo nosso)

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante
BANCO BM
G
S.A.

1.1. Da
advocacia predatória
.

1.2. Da ausência
de provas da responsabilidade civil do banco
.

1.3.
Da devida amortização e redução de dívida
.

1.4.
Da impossibilidade da declaração de nulidade e conversão do contrato e devolução dos valores.

1.5.
Do pleito para afastar a devolução dos valores descontados.

1.6. Do termo inicial para a correção monetária e juros de mora.

1.7. Do valor exorbitante da condenação a título de honorários advocatícios.

2. Das razões recursais da parte apelante
NATHALIE ANALZIRA APARECIDA DE LIMA
.

2.1.
Da existência dos danos morais.

2.2. Pleiteia a condenação pelo desvio produtivo do consumidor.

2.3. Da Restituição em dobro.

A partes apelada
NATHALIE ANALZIRA APARECIDA DE LIMA

apresent
ou
suas contrarrazões (ID.
215560751
), rebatendo as alegações da parte contrária, defendendo o desprovimento recursal.

A parte apelada
BANCO BMG
S.A., embora devidamente intimada (ID.
153309563
) deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

PELANTE(S)/APELADO(S):
NATHALIE ANALZIRA APARECIDA DE LIMA.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, nos seguintes moldes:

“Assim, demonstrada a conduta abusiva do banco demandado, que impôs onerosidade excessiva ao consumidor, aliado ao fato de que houve vício de consentimento capaz de invalidar a avença, a solução que cabe ao caso é a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos
:

III.1 – Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

III.2 – Mantenho a taxa dos juros remuneratórios fixadas no contrato;

III.3 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

III.4 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;
e

III.5 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora, cuja cobrança, em relação a esta, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observados

, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados, destacando, também, que a cobrança em relação à parte autora está suspensa”. (grifo nosso)
.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO
BMG
S.A.

1.1.
Da advocacia predatória
.

A parte Apelada afirma que há evidente violação ao princípio da lealdade processual e boa-fé, uma vez que os patronos da parte demandante manejaram inúmeras demandas sobre a mesma matéria caracterizando-se como ações predatórias, ato rechaçado pelo CNJ, portanto, requer como medida de cautela a extinção da ação.

Tenho que este argumento não dev
e
prosperar.

Desnecessária a providência requerida, uma vez que os requisitos necessários à propositura da demanda foram devidamente preenchidos. Não há se falar em advocacia predatória, pois o que se vislumbra na hipótese é o exercício legítimo do direito de ação.

A simples padronização de peças processuais ou demandas em massa não caracterizam, por si só, conduta indevida. Eventual infração ética na captação de cliente pode ser levada ao órgão competente pela instituição bancária apelada, se assim entender conveniente.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - (RMC). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO ASSINADO QUE ESPECIFICA A MODALIDADE EM QUESTÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES VIA TED EM CONTA CORRENTE QUE NÃO DESCARACTERIZA O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO OU QUE O CONSUMIDOR FOI INDUZIDO A ERRO. PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAIS PREJUDICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal.

2. Não demonstrado qualquer vício de consentimento na formalização do ajuste e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a
disponibilização do crédito e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de ilegalidade da reserva de margem consignável, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Ausência de advocaciapredatória. A mera padronização de peças processuais ou demandas em massa não caracterizam, por si, conduta indevida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1012523-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso)

Posto isso,
rejeito

a
presente tese recursal
.

1.2.
Da ausência de provas da responsabilidade civil do banco.

Sustenta a instituição financeira apelante
que não há prova no caso dos autos, de sua responsabilidade civil, eis que, agiu de fo
rm
a
“
adstrita ao contrato firmado entre as partes, não

havendo qualquer falha na prestação de seus serviços com o fim de ensejar eventual condenação ao Apelante
”
, não havendo que se falar em vício de consentimento na aquisição do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignada
.

Em detido exame dos autos, verifica-se que
a
argumentação do banco apelante não merece guarida, pois,
toda a documentação apresentada pela parte
refere-se a
curadora
, quando na verdade quem questiona
a relação jurídica é a pessoa curatelada

NATHALIE ANALZIRA APARECIDA DE LIMA
.
Outrossim,
nos contratos não
há
menção
a relação
entre curadora e curatelada, ou seja, tais documentos
compreendem esfera jurídica diversa do objeto da presente demanda.

Desse modo,
tenho que o banco apelante não se desincumbiu do ônus
da prova, juntando aos autos documentos
incapazes de
impedir
e/ou extinguir
o direito perseguido pela consumidora
, a teor do que prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.
(grifo nosso)

Logo,
tenho que a tese jurídica arguida pela parte
apelante
não deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou
confirmada a responsabilidade civil da instituição financeira apelante, diante da fragilidade da prova produzida
, que se mostrou insuficiente a comprovar
ausência de vício de consentimento na
pactuação da modalidade contratual em debate
, irregular a conduta da instituição financeira apelante.

1.3. Da devida amortização e redução de dívida.

Defende o banco apelante a inviabilidade de amortização
e redução
da dívida, eis que,
“
não há como mensurar as parcelas vincendas, a uma: porque os juros

são pós-fixados, podendo ocorrer amortizações maiores ou menores a depender do consumidor; a duas: porque não há como

garantir que o consumidor não vá usar o crédito que se encontra disponível diante da liberação do limite
à
medida que a dívida for

sendo amortizada.
”

Contudo
, compulsando os autos, observar-se que o juízo singular
determinou
que
“
a
apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença
”, logo
a análise sobre a amortização do débito
se dará em momento oportuno pelo perito contábil, prejudicado a análise neste momento
.

1.4.
Da impossibilidade da declaração de nulidade e conversão do contrato
.

Com relação ao p
leito recursal, entendo que não merece acolhimento, eis que, não ficou evidenciado nos autos a ausência de vício de consentimento
na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável
,
pois
, a consumidora com o intuito
de adquirir empréstimo consignado, ofertaram-lhe serviço diverso do pretendido
.

Desse modo,
comprovado o
induzimento a erro
na contratação,
resta evidente o dever da instituição financeira em proceder a adequação contratual,
convertendo para a modalidade de empréstimo consignado
, pretendido inicialmente pelo consumidor
.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

2. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

3. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

4. No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

5. Por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto.

6. Sentença reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1031195-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)
(grifo nosso).

Por tais razões rejeito
o presente pleito recursal.

1.5.
Do pleito para afastar a devolução dos valores descontados
– Devolução na forma simples.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte
apelante
. É que
restou comprovado nos autos a responsabilidade civil da instituição financeira pelo induzimento do consumidor a erro,
na contratação de serviço
distinto
do
requisitado
. Desse modo, os valores que sobejarem após a adequação
contratual,
ou seja, o valor pago em excesso
deve ser ressarcido ao consumidor, sob pena de locupletamento indevido.

A propósito:

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In
casu
, o banco induz o consumidor a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar claramente ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

(N.U 1004811-77.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)
.
(grifo nosso)

P
or essas razões, rejeito
a aludida
tese recursal.

1.6. Do termo inicial para a correção monetária e juros de mora
-
a partir do
decisum
.

Rejeito tal pleito recursal, isto porque,
a indenização por danos materiais, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária, a do efetivo prejuízo.

A jurisprudência caseira é no mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO
MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Em caso de responsabilidade contratual,
os juros de mora do dano material deve
incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT)
. Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.

(TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)
(grifo nosso).

1.7. Do valor exorbitante da condenação a título de honorários advocatícios.

Com relação a tese recursal que pleiteia a minoração dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa
, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe
o incisos
III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

2. Das razões recursais da parte apelante
NATHALIE ANALZIRA APARECIDA DE LIMA
.

2.1. Da existência dos danos morais.

O apelante sustenta que os descontos indevidos e ilegais geram direito à reparação por danos morais e a responsabilidade da instituição financeira é objetiva.

Pois bem. Também sem razão o apelante.

Isso porque,
não restou comprovado nos autos que a parte
apelante foi submetida a situação vexatória e/ou humilhante, razão pelo qual
a mera revisão contratual não é capaz de ensejar abalo emocional considerável
apto a ocasionar o dano moral
, não havendo que se falar em ocorrência dos danos morais indenizáveis.

No mesmo sentido é a ju
risprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - BANCÁRIO RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

3. No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

4. Por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto.

5. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano in
re

ipsa
, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1041332-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)
(grifo nosso)

2.2. Pleiteia a condenação pelo desvio produtivo do consumidor.

De acordo com a teoria do desvio produtivo, a perda injusta e intolerável de seu tempo útil constitui fato bastante para causar-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização.
Tal teoria
se traduz
no exercício
despendido
pela parte de tentar solucionar o problema administrativamente
.

A situação em apreço não pode ser considerada isoladamente como um fato causador do dever de indenizar, pois, trata-se de mero aborrecimento, uma vez que não restou comprovada
a
evidência de abusividade apta a gerar
o
desvio produtivo ou perda do tempo útil
da apelante.

Por tais razões rejeito o pleito recursal.

2.
3
. Pleiteia a retificação e restituição em dobro dos valores descontados
a maior
.

Com relação a tal tese recursal, entendo que deve
ser rejeitado
, eis que, a falha administrativa não implica presumidamente em reconhecimento da má-fé, devendo, esta ser comprovado.

No caso em análise, ausente a comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira apelada, não há como admitir a aplicação no disposto no
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ.
2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, deve ser
rejeitado
o presente pleito recursal
, devend
o ser mantido a devolução na forma simples, como bem pontuado pelo juízo monocrático
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do
s recurso s e NEGO -LHE S PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.
85, §11º c/c
8
6 do Código de Processo Civil
, majoro a condenação

dos apelantes
ao pagamento
“pro rata”

dos
honorários sucumbenciais para
o importe de
15% (quinze por cento)

sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita em favor da parte
NATHALIE ANALZIRA APARECIDA DE LIMA
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024